Tribunal: CARF
Processo: 15586.000040/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000040/2011-56
ACÓRDÃO
9303-016.856 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.847, de 27 de junho de 2025, prolatado
no julgamento do processo 15586.000032/2011-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.856 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.000040/2011-56
2
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, com
fundamento no art. 118 do RICARF/2023, em face do Acórdão no 3201-011.127, de 27/09/2023,
assim ementado, em síntese:
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CORRETAGEM. POSSIBILIDADE.
A corretagem paga aos Corretores de café é, substancialmente, necessária à
atividade exercida pelo contribuinte e está vinculada de forma objetiva com o
produto final a ser comercializado, razão pela qual admite-se o creditamento de
PIS e Cofins quanto aos referidos dispêndios com comissões pagas a estas pessoas
jurídicas.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto de
crédito em relação às comissões pagas a pessoas jurídicas, vencidos os
conselheiros Hélcio Lafetá Reis (Relator) e Ricardo Sierra Fernandes, que negavam
provimento.
A divergência suscitada pela Fazenda Nacional refere-se, em síntese, ao direito
creditório de PIS/COFINS em relação aos gastos com serviços de corretagem.
Sustenta que o acórdão recorrido diverge do posicionamento adotado pela Terceira
Turma Especial da Terceira Seção de julgamento do CARF, que julgou não constituírem insumos
para indústria de beneficiamento de café os serviços de corretagem na compra de matéria-prima:
Acórdão no 380303.416 – 3a Turma Especial
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
Ementa: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos, para fins de creditamento da Contribuição Social não-cumulativa, são
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço
daí resultantes.
Os serviços de corretagem não se subsume no conceito de insumo para fim de
creditamento, pois não guarda relação de pertinência, nem de essencialidade,
com o processo produtivo de café solúvel.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.856 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.000040/2011-56
3
O Despacho de Admissibilidade, após transcrever trechos dos votos dos acórdãos
comparados, deu seguimento ao Recurso Especial:
Verifica-se que, com efeito, a divergência resta configurada, pois as decisões
comparadas têm entendimento divergente em relação ao direito de crédito de Pis
e ou Cofins calculado sobre dispêndios de corretagens na aquisição de café.
Embora o presente caso trate de revenda de café, e o paradigma trate de
aquisição de café para industrialização, tal diferença não é, em geral, relevante
para a caracterização do direito de crédito na aquisição, seja de insumos, seja de
mercadorias para revenda.
4 Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 118 do RICARF, proponho que seja
DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Em Contrarrazões, o Contribuinte sustenta o não conhecimento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e, no mérito, que seja julgado improcedente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, seu
cabimento está relacionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha
dado à legislação interpretação diversa.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido por duas razões:
(i) atividades distintas na cadeia do café: industrialização (paradigma) versus
revenda (recorrido) e (ii) o paradigma é anterior à decisão do STJ, no REsp n°
1.221.170/PR.
Não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma,
porquanto a decisão recorrida reconheceu o direito a crédito de corretagem para
empresa revendedora de café, ao passo que o acórdão paradigma analisou o
direito a crédito de corretagem como insumo do processo industrial do café:

Representação
Fiscal
– e-fl. 3:

Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.856 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.000040/2011-56
4


Informação Fiscal – e-fls. 12


Contrarrazões do Contribuinte ao Recurso Especial da Fazenda Nacional (e-
fl. 1567):
Nota-se, porém, que o acórdão supostamente divergente trata de uma indústria e
não de uma empresa comercial.
Adaptando e ampliando a analogia contida no voto vencedor do acórdão recorrido
poder-se-ia mencionar que o comércio de café seria como a compra e venda de
imóveis e a indústria de café solúvel seria uma empresa que fabrica cimento ou
revestimentos. Não há qualquer semelhança entre a atividade de comércio e da
indústria. Obviamente os processos produtivos são diversos e os insumos
necessários também.

Contrarrazões do Contribuinte ao Recurso Especial da Fazenda Nacional (e-
fl. 1570):
Já o acórdão recorrido lida com atividades e créditos relacionados a uma empresa
que lida exclusivamente no comércio de produtos agropecuários. Eis o seu CNPJ:

Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.856 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.000040/2011-56
5


Trecho do voto condutor do acórdão paradigma:
Segundo a descrição constante dos autos (fls. 158 a 163), o processo produtivo
inicia com a compra de café verde arábica e conilon já beneficiado, de todas as
regiões produtoras do País, diretamente dos agricultores, sem contrato de compra
ou assistência ao produtor, pelo preço de mercado. No armazém é realizado um
rebeneficiamento do grão para uniformizar o seu tamanho e a diminuição dos
defeitos existentes no café beneficiado. Faz-se a retirada grossa das sujeiras
(barbante, palhas) através de esteiras vibratórias. Em seguida, o grão passa por
outra esteira vibratória com imã onde as pedras e os corpos metálicos são
retirados. Depois o café passa por duas esteiras vibratórias inclinadas com funil de
madeira para separação de grãos com defeitos. Por fim os grãos passam por um
equipamento de seleção programado, que utiliza células fotoelétricas e injeção de
ar para detectar e separar os grãos verdes, pretos e ardidos. A rigorosidade da
limpeza depende da qualidade exigida pelo cliente. Assim, a limpeza termina nesta
etapa e o café é armazenado em silos. O grão de café verde é transportado, até a
balança do setor de torrefação através de esteiras transportadoras. Seguem-se
então as etapas de industrialização propriamente ditas, consistentes em
torrefação, granulação, centrifugação, pasteurização, envasamento, secagem,
aglomeração, liofilização e acondicionamento.
Ademais, a decisão recorrida foi prolatada em 27 de setembro de 2023, tomando
como conceito de insumo aquele dado pelo STJ, no julgamento em recurso
repetitivo, do REsp no 1.221.170/PR, como se vê do voto vencedor do acórdão
recorrido (e-fls. 1538/1539):
Com todas as vênias ao ilustre Conselheiro-Relator Original deste processo, o
entendimento que prevaleceu, é que nos termos do posicionamento extraído do
RESP. 1.221.170/PR DO STJ e da atividade exercida pela empresa, o serviço de
corretagem prestados pelas Corretoras de café, é essencialmente indispensável, já
que diretamente relacionada a obtenção do produto final da atividade econômica
desempenhada, conforme já me posicionei nos acórdãos ns.o 3201-007.904, 3201-
010.295, 3201-010.283, ambos de minha relatoria, no qual cito o julgado proferido
na Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9303-007.291, publicado em
20/09/2018, sendo o redator designado ao voto vencedor o ex-Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, em relação à contribuinte que exerce a mesma
atividade da recorrente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.856 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.000040/2011-56
6
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS. CORRETAGEM
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, a possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada tendo em
conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo pela
pessoa jurídica. No caso, os gastos com corretagem referem-se à operação
essencial para a atividade realizada, de revenda de café de diversas variedades e
procedências.
(...)
Dentro desse contexto fático e com arrimo ao entendimento proferido pela maioria
da turma, é de se reverter a glosa dos créditos com despesas de corretagem.
Conclusão
Diante do exposto voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter a glosa com comissões pagas a pessoas jurídicas, pelos serviços de
corretagens prestados pelas Corretoras na comercialização de café.
Assim, em razão desse conceito dado pelo STJ, concedeu crédito sobre as
comissões pagas a pessoas jurídicas, pelos serviços de corretagens prestados
pelas Corretoras na comercialização de café, como insumos, nos termos do art. 3°,
II, da Lei n° 10.637/2002.
Por sua vez, o paradigma n° 3803-03.416 foi proferido em 21 de agosto de 2012,
ou seja, em período anterior à decisão do STJ, que foi publicada em 24/04/2018.
Logo, o paradigma foi prolatado em contexto jurídico diverso de interpretação
legal do conceito de insumo:

No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, foram fixadas as seguintes teses: (a) é
ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas n°
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.856 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.000040/2011-56
7
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Tal decisão é vinculante, nos termos do art. 99, do RICARF/2023 (art. 62, do
RICARF/2015).
Por conseguinte, o acórdão recorrido utilizou como premissa de análise o REsp
1.221.170/PR, que inexistia à época do julgamento do paradigma.
Ressalte-se que a Fazenda Nacional argumentou pelo afastamento do crédito,
motivando o pedido também nesse julgado do STJ:
Trecho do Recurso Especial (e-fl. 1547)
O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à
atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o STJ não
adentrou em tal análise casuística já que seria incompatível com a via especial.
Nesse sentido, somente devem ser considerados insumos, para fins de
creditamento, os bens utilizados no processo de produção da mercadoria
destinada à venda e ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a
receita tributada, ou seja, os custos relacionados com a atividade fim, ligados ao
desenvolvimento da atividade econômica.
Considera-se, pois, inadequado entender por insumo os gastos não ligados ao
processo produtivo, como despesas com comissões pagas a pessoas jurídicas.
Logo, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, nesse ponto.
Por outro lado, observa-se que o acórdão recorrido não trouxe fundamentação
expressa para conceder crédito a título de insumo para atividade de revenda. O
crédito para revenda deveria ser classificado no inciso I do art. 3°, ao passo que o
inciso II disciplina o insumo.
Em suma, se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, não resta demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial da Fazenda.
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.856 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.000040/2011-56
8
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 2159
DF CARF MF
Original